Tribunal: TJSP
Processo: 2322684-35.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o restabelecimento da conta da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão imediata da obrigação em perdas e danos – Irresignação do executado – Não acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso o cumprimento da liminar, deferida na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de sentença – Decisão que manteve a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o restabelecimento da conta da autora, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão imediata da obrigação em perdas e danos – Irresignação do executado – Não acolhimento – Hipótese em que restou incontroverso o cumprimento da liminar, deferida na ação principal, e a nova desabilitação da conta da autora após a prolação da r. sentença que confirmou a liminar concedida – Agravante que não apresentou nenhum indício de prova acerca da suposta violação aos Termos de Uso da plataforma – Não evidenciada a alegada inviabilidade de cumprimento da obrigação de fazer, que transitou em julgado – Conversão da obrigação em perdas e danos que é objeto de recurso interposto pela parte contrária – Decisão mantida – Recurso desprovido.